Tribunal: STF
Processo: ARE 1511410
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RAZÕES RECURSAIS. DEFICIÊNCIA. SÚMULA 284/STF. SERVIDOR PÚBLICO. EXERCÍCIO DE CARGO DE COMISSÃO. APOSENTADORIA. PROVENTOS. INCORPORAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULAS 279 E 280/STF. RECURSO DESPROVIDO. VERBA HONORÁRIA. MAJORAÇÃO CABÍVEL.



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo interno interposto de decisão que negou provimento ao recurso extraordinário com agravo ante: (i) as vedações previstas nas Súmulas 279, 280 e 284/STF; e (ii) a inadequação do apelo excepcional com alegada base na alínea “d” do inciso III do art. 102 da Constituição Federal.



    2. A parte agravante alega formalizado o extraordinário com base tão somente nas alíneas “a” e “c” do permissivo constitucional e, no mérito, diz não configurados os óbices ao processamento do recurso excepcional.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    3. A questão em discussão consiste em verificar se é adequado extraordinário quando (i) deficientes as razões recursais considerada a interposição do extraordinário com base na alínea “c” do inciso III do art. 102 da Constituição; e (ii) o acórdão recorrido, ao chancelar o direito à incorporação, à aposentadoria, de verba inerente ao exercício de cargo de comissão, dirimiu a controvérsia com base no acervo fático-probatório e na legislação infraconstitucional local.



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. É inadmissível recurso extraordinário em que a deficiência das razões não permite a exata compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula 284/STF.



    5. Dissentir da conclusão alcançada na origem demandaria revolvimento de elementos fático-probatórios e reinterpretação de legislação local. Incidência das Súmulas 279 e 280/STF.



    IV. DISPOSITIVO 



    6. Agravo interno desprovido, com majoração da verba honorária.